Tribunal: TJMT
Processo: 0005982-10.2019.8.11.0046
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005982-10.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL ROGERIO SPOLTI MARIOTTI - CPF: 059.705.751-60 (APELANTE), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES - CPF: 041.465.831-01 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CRIMINAL: 0005982-10.2019.8.11.0046

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE COMODORO

APELANTE: GABRIEL ROGÉRIO SPOLTI MARIOTTI

APELADO: MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 18/04/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 82, §5o DA LEI 9099/95

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DESCRITOS
NOS ARTIGOS 311 DO CTB C/C 310 DO CP
– MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a colheita de provas caminhando no sentido de ocorrência da materialidade e autoria dos delitos descritos
nos artigos 311 do CTB (direção perigosa) e ainda 310 do CP (desobediência)
, estando a colheita de provas, desde a fase policial devidamente demonstrada e confirmada em juízo, restando apenas a palavra do apelante, de forma isolada em sentido contrário, caminha o entendimento da validade dos depoimentos policiais, ainda mais quando inexistem nos autos nenhuma prova de algo que contradiga as assertivas e dinâmica dos fatos colhidos em audiência de instrução e julgamento, devidamente realizada, dentro dos moldes do amplo contraditório e ampla defesa a lhe dar suporte de validade.

A pena aplicada está no mínimo legal, em concurso material, sendo ainda substituída por uma pena pecuniária na forma alternativa de restrição de direitos, a não merecer reparos, caindo por terra a tese de absolvição por falta de provas, sendo de ser mantida a bem lançada sentença pelos seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento de segundo grau se dar na forma de súmula, moldes do artigo 82, § 5o da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO –
Instado a se manifestar em 2o grau o representante do Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso aviado.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Deixo de condenar a parte apelante ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal à espécie.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022